Tribunal: TJMMG
Processo: 2000339-23.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000339-23.2022.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000339-23.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 03/12/2024 Publicação: 11/12/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTELIONATO (POR DUAS VEZES) – CONTINUIDADE DELITIVA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SEUS EXATOS TERMOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Abel David Neto e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Consta nos autos que, no período de 03/03/2014 a 07/04/2017 o ex-Sd PM Abel David Neto permaneceu de licença-saúde por reiterados períodos, em um total de 154 dias, nos quais se apresentou diversas vezes no Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) da 5ª RPM para se submeter a avaliações periciais, oportunidades em que encenava um quadro mental que indicava a incapacidade laborativa total e a necessidade de cuidados intensivos. As reiteradas licenças obtidas pelo ex-Sd PM Abel David Neto entre as datas de 03/03/2014 a 07/04/2017 resultaram no recebimento por ele do valor líquido de R$21.924,93 (vinte e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), equivalente a 154 dias de vencimentos pagos pela Polícia Militar, sem o correspondente exercício funcional. No dia 31/05/2017, o ex-militar ajuizou uma ação perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba em desfavor do Estado de Minas Gerais, obtendo êxito na concessão de medida cautelar para permanecer afastado de suas funções de policial militar, por tempo indeterminado e sem prejuízo da integral remuneração, tendo o 4º BPM sido intimado desta decisão em 05/06/2017. A medida vigorou até 30/12/2019, quando o militar foi efetivamente excluído da corporação. O período de afastamento judicial, de 05/06/2017 a 29/12/2019, resultou no recebimento pelo Sd Abel do valor líquido de R$123.083,72 (cento e vinte e três mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 embora ele também não tenha exercido qualquer função militar nessa época. Ocorre que, apesar do quadro clínico de transtorno mental e o consequente afastamento do trabalho, constatou-se que, durante os períodos em que se encontrava de licença-saúde na Polícia Militar, o militar prestava serviços de entrega de refeições e lanches em estabelecimentos diversos, pilotando sua motocicleta com desenvoltura, conforme relatam as fotos constantes do evento 2, PEÇAS IPM6 – fls. 56/58 dos autos de n. 0002292-07.2018.9.13.0001. Diante destes fatos, foi providenciada nova perícia e elaborado Laudo Pericial (evento 36 – LAUDO1 dos autos de n. 0002292-07.2018.9.13.0001), tendo concluído a Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar que ele “não é portador de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado”, apresentando-se no momento da perícia, “com comportamento atípico, que não permite o diagnóstico efetivo de transtorno mental, podendo ser caracterizado apenas por CID-10: R46.2 (comportamento estranho e inexplicável)” – fls. 03/04. Em face das conclusões do Laudo Pericial Médico, verifica-se que houve, por parte do ex-Sd PM Abel David Neto, metassimulação relacionada a esquizofrenia em dois períodos distintos, quais sejam, de 03/03/2014 a 07/04/2017 e de 06/06/2017 a 29/12/2019, o que resultou para ele na concessão de várias licenças-saúde e afastamento remunerado contínuo, com o recebimento de vantagem total de R$145.008,65 (cento e quarenta e cinco mil, oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente aos dias em que auferiu vencimentos sem trabalhar, tudo em detrimento da Polícia Militar e do Estado de Minas Gerais, com violação do dever inerente ao cargo, já que lhe cabia agir dentro dos padrões de honestidade e moralidade. Por esses fatos, o ex-Sd PM Abel David Neto foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática continuada de dois crimes de estelionato, com a agravante de violação do dever inerente ao cargo, previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar. A denúncia foi recebida em 26/05/2022. Os autos foram redistribuídos à 5ª AJME, por alteração de competência. Após o regular trâmite e processamento do feito, veio o réu a ser condenado pelo Conselho Permanente de Justiça à pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 251, § 3º (por duas vezes), c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, conforme a sentença do evento 155, deixando de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, com base no art. 84-A do CPM. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, insurge-se contra a condenação pelos dois crimes de estelionato, argumentando que o tipo penal em ambos os delitos demanda a presença do dolo específico, ou seja, a demonstração clara de ludibriar outra pessoa, o que não correu nos autos, onde ficou inquestionável o fato de o apelante ser doente, à época e atualmente, submetendo-se, inclusive, a tratamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 psiquiátrico; que, de acordo com o depoimento de testemunhas colhidos durante a instrução criminal, ele possuía, de fato, problemas psicológicos, doença que começou a se manifestar em meados do ano de 2021, após o seu ingresso na PMMG, com a presença de “picos” mais graves a partir de 2015; que os problemas apresentados pelo réu se iniciaram com crises de ansiedade, evoluíram para o quadro de depressão entre os anos de 2011 e 2015 e se agravaram pelo fato de ele não se cuidar adequadamente; que o acusado realizou tratamentos durante esse período, mas optou por omitir a aludida situação clínica para não manchar a sua imagem na corporação, sendo que a negligência com a própria saúde e o tratamento médico precário o levaram a tentar ceifar a sua vida por meio do enforcamento; que, após esse episódio de tentativa de suicídio, ele passou a seguir as orientações médicas e fazer uso de medicamentos controlados corretamente, sendo incontroverso o desenvolvimento da enfermidade, apesar da dificuldade de os médicos chegarem em um diagnóstico exato. O promotor de justiça atuante na 5ª AJME, em contrarrazões apresentadas no evento 172, rebateu as alegações defensivas sustentando que não foi questionada nos autos a enfermidade do réu, mas o fato de ter premeditadamente simulado ser mais grave a sua condição de saúde do que realmente era e, com isto, induzido a erro a administração militar com o fim de obter para si vantagem indevida ilícita; que o quadro clínico que o apelante simulava era de uma incapacidade total e de completa alienação mental, o que se mostra incompatível com a atividade que realizava fora do ambiente das consultas, como entregar pizzas, pilotar veículo e sair sozinho, já que a pessoa portadora de “esquizofrenia indiferenciada” necessita de apoio constante de terceiros. Já em relação ao segundo fato, apurou-se que ele gerou ao Estado de Minas Gerais o prejuízo de R$123.083,72 em virtude da concessão da medida cautelar no dia 31/05/2017, o que o afastou do exercício das funções militares sem prejuízo da sua remuneração integral até a data de 29/12/2019. Em parecer ofertado no evento 10, a e. procuradora de justiça disse que não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso de apelação interposto pela defesa, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, que condenou o ex-Sd PM Abel David Neto nas sanções do art. 215, § 3º (por duas vezes), c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, a uma pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, deixando de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, com base no art. 84-A do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, pesa em desfavor do apelante a imputação de dois crimes de estelionato. O primeiro crime teria ocorrido entre o período de 03/03/2014 a 07/04/2017, em decorrência de diversas licenças-saúde obtidas através do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), totalizando 154 (cento e cinquenta e quatro) dias de licença, com o recebimento do valor de R$21.924,93 (vinte e um mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos). O segundo crime de estelionato teria ocorrido no período de 05/06/2017 a 29/12/2019, em decorrência de uma ação ajuizada perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, em 31/05/2017, obtendo êxito na concessão de medida cautelar para permanecer afastado de suas funções de policial militar, por tempo indeterminado e sem prejuízo da integral remuneração, com o recebimento do valor de R$123.083,72 (cento e vinte e três mil, oitenta e três reais e setenta e dois centavos). No dia 29/12/2019, o apelante foi excluído das fileiras da PMMG. A tese da defesa fundamenta-se no argumento de que, em ambos os delitos, é necessária a presença do dolo específico, ou seja, a demonstração clara de ludibriar outra pessoa, o que não ocorreu nos autos. Afirma que o apelante estava doente à época dos fatos e, atualmente, se submetendo a tratamento psiquiátrico, com crises de ansiedade entre os anos de 2011 e 2015, que evoluíram para os “picos” mais graves a partir de 2015 e se agravaram pelo fato de o recorrente não se cuidar adequadamente. O depoimento da testemunha Renata Alves Barcelos, Cap PM QOS, psicóloga, é esclarecedor (evento 20 – vídeo 2): [...] À época dos fatos em que passava pela perícia no NAIS (esquizofrenia) ele estava simulando doença. Ele chegava no NAIS vestido com moletom preto, encapuzado, agachando atrás de sua mãe. Não dava conta de assinar documentos. A mãe ou o acompanhante tinha que fazer tudo por ele. Estando a depoente em uma agência bancária o viu pilotando sua motocicleta, de bermuda, passou pela porta e entrou na fila. Um Major P/2 entrou na fila e ele viu o Major conversando com esta depoente. Ambos o acompanharam visualmente e viram ele sair pilotando sua moto, colocando o capacete, obedecendo semáforos. Naquele dia, pode afirmar que sua conduta não era compatível com o quadro de saúde que apresentava em suas idas ao NAIS. O Cb PM Luiz Carlos Camargos Filho, em seu depoimento como testemunha no evento 20 – vídeo 4, em síntese, assim se manifestou: [...] Que eram da mesma turma de CFSd. O pessoal comentava que ele estava se afastando por problema de saúde. Que ele sempre o viu com normalidade, sem problemas mentais. Sua guarnição certa vez o abordou, quando conduzia uma motocicleta de maneira normal, inclusive com mochila de entregador de lanches, mas o depoente ficou na segurança da viatura e não acompanhou o restante da abordagem. Que durante o tempo em que conviveu com ele, inclusive na ocasião TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 da abordagem, não percebeu nada de anormal e nem qualquer problema de saúde mental. A testemunha Luiz Humberto Araújo Mateus, em seu depoimento no evento 20 – vídeo 6, afirmou que: [...] que o apelante trabalhou na sua empresa em 2018 por um curto período de tempo. Que não notou nenhum comportamento anormal do apelante. Que foi o acusado que compareceu em sua empresa e se colocou à disposição para trabalhar como entregador. Que não efetivou a sua permanência em virtude de só trabalhar com empresas (pessoas como pessoa jurídica – PJ). Em seu depoimento, o médico Luciano Pereira de Oliveira, no evento 20 – vídeo 5, disse que: [...] Nos poucos atendimentos que fez a ele foi confirmado a evolução do seu quadro. Ele se apresentava bem cuidado, com higiene pessoal e depois foi se descuidando. O atendeu de 10 a 15 vezes, A última consulta foi por volta de 2015, com dois anos de tratamento. Que não é capaz de afirmar se há hipótese de simulação. Que mesmo diante de um dos dois diagnósticos (transtorno afetivo do tipo depressivo ou esquizofrenia indiferenciada), o paciente não seria capaz de dirigir veículo ou pilotar uma motocicleta. Que mesmo medicado não seria capaz de conduzir veículo, pois os remédios são sedativos e depressores dos reflexos. O médico Gustavo Garcia Gonçalves, em seu depoimento no evento 56 – vídeo 4, disse que: [...] Dado o transcurso do tempo, lembra vagamente dos fatos e os melhores detalhes constariam nos seus laudos da clínica em que trabalhava à época dos fatos. Que o acusado realmente recebeu o diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada e, em razão disso, pediu o seu afastamento. Que nas consultas percebia o acusado bastante apático e abatido. Que nas condições em que o paciente se encontrava, não crê ser capaz de dirigir ou trabalhar. O depoimento do médico psiquiatra Daniel Jácomo Mauad, no evento 74 – vídeo 2, é no sentido de que: [...] Em 24/03/2015 o avaliou com transtorno ansioso e sintoma depressivo. Que na área de neurociência, a psiquiatria, o diagnóstico é feito com base na entrevista clínica. Que não há exames marcadores para determinar doenças, portanto, é possível ocorrer do paciente negar sintomas ou inventar sintomas, o que pode dificultar o diagnóstico de algum transtorno mental. Do processo de n. 2000882-37.2019.9.13.0002 (insanidade mental do acusado), evento 12 – LAUDO2, realizado em 05/08/2019, extrai-se: LAUDO MÉDICO PERICIAL [...] 1. Avaliação psicológica: (Ten PM QOS Daniela Bizzotto Soares Lustosa, 05/08/16): “Apresenta comportamento atípico e indícios de tentativa de manipulação dos resultados dos exames. A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 escassez e imprecisão das informações fornecidas não permitem a caracterização de seu estado real”. [...] O acusado não sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. [...] O periciado possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento. Nos autos de n. 0002292-07.2018.9.13.0001 (Inquérito Policial Militar), no evento 36 – LAUDO1, nas respostas aos quesitos oferecidos pelo Ministério Público (Dra. Cleide Pereira da Silva) ressai: [...] 4. A parte investigada é portadora de doença física ou mental? Qual? CID. R – O periciado apresentou quadro compatível com CID 10:R46.2 (comportamento estranho e inexplicável). O comportamento e a postura apresentados pelo periciado durante o exame foram atípicos e não correspondem à clínica de transtornos psicológicos ou afetivos graves. Observa-se, ainda, uma tentativa de aumento da sintomatologia e a falta de cooperação durante a avaliação pericial do periciado, o que sugere um quadro de metassimulação. Não se trata de moléstia profissional e nem decorrente de acidente de serviço. Não abole ou diminui a sua capacidade de entendimento ou autodeterminação do ponto de vista médico legal. 6. Sendo a parte investigada portadora de doença, há limitações físicas ou mentais impostas pela doença? R – Não possui doença mental. Vide considerações médico-periciais. 8. Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença, ao longo do tempo? R – Não possui doença mental. Vide considerações médico periciais. 20. É possível apontar diagnóstico de simulação, pré-simulação, metassimulação, dissimulação e parassimulação, etc, no quadro do investigado? R – Sim. O periciado apresentou quadro compatível com CID 10:R46.2 (comportamento estranho e inexplicável). O comportamento e a postura apresentados pelo periciado durante o exame foram atípicos e não correspondem a clínica de transtornos psicóticos ou afetivos graves. Observa-se, ainda, uma tentativa de aumento da sintomatologia e a falta de cooperação durante a avaliação pericial pelo periciado, o que sugere quadro de metassimulação. Pelo que vejo nos autos, o quadro clínico que o apelante simulava era de uma incapacidade total e de completa alienação mental. Quando comparecia no NAIS era totalmente dependente de seus acompanhantes, não dava conta nem de assinar documentos, não respondia às perguntas formuladas e necessitava de apoio constante de terceiros. Na vida privada, longe das vistas da administração militar, pilotava motocicletas, fazia entregas de lanches e comparecia às agências bancárias, fazendo movimentações financeiras, demonstrando ser uma pessoa absolutamente normal. Assim, foi flagrado nos dias 20/04/2017, 24/04/2017 e 04/05/2017, quando conduzia, com destreza e habilidade, a motocicleta preta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 JTA/Suzuki EM 125, placa HMX-5375, inclusive acompanhado algumas vezes de sua genitora na garupa, gozando de boa saúde física e mental. Essas informações levaram os médicos atuantes do Núcleo de Atenção à Saúde Integral (NAIS) da 5ª RPM a concluírem que o apelante não era portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, já que um quadro de esquizofrenia tornaria o paciente incapaz de conduzir veículos, ainda que medicado, considerando ser um dos efeitos colaterais dos remédios a redução dos reflexos. O comportamento do apelante nos permite inferir, com toda certeza e diante dos laudos elaborados por médicos peritos da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais, que o comportamento do recorrente demonstra a inexistência de qualquer sintoma de esquizofrenia, o que significa dizer que a simulação da doença por parte dele se deu com o objetivo de se afastar do trabalho policial diário, sem prejuízo de seus vencimentos. A imputação relativa ao primeiro fato refere-se à conduta de se apresentar diversas vezes no NAIS para conseguir licenças-saúde, totalizando 154 dias sem trabalhar entre as datas de 03/03/2014 a 25/04/2017, quando recebeu R$21.924,93 por dias não trabalhados. Já em relação à segunda imputação, em virtude da concessão da medida cautelar, no dia 31/05/2017, afastando-o do exercício das suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, até a data de 29/12/2019, data em que se efetivou a sua exclusão das fileiras da corporação, gerou ao Estado de Minas Gerais o prejuízo de R$123.083,72. Nesses períodos de licenças-saúde, embora estivesse em condições de exercer as suas atividades normais, simulou um quadro de doença mental que não existia. Desta forma, a fundamentação apresentada na sentença de primeiro grau, aliada ao robusto acervo probatório carreado nos autos, são mais do que suficientes para comprovar os fatos descritos na denúncia, bem como formar com segurança a convicção e a certeza do édito condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação. Dessa forma, ficaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade de ambos os delitos de estelionato, em continuidade delitiva. A tese defensiva não se sustenta, motivo pelo qual ratifico o parecer ofertado pela eminente procuradora de justiça, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos, que condenou o ex-Sd PM Abel David Neto nas sanções do art. 251, § 3º (por duas vezes), c/c o art. 80, ambos do Código Penal Militar, a uma pena definitiva de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime aberto, deixando de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84-A, do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de dezembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator